Tribunal: TJDFT
Processo: 0750979-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750979-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPOLIO DE HELENILDO DE SOUZA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUZA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (réu), em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 75122033), posteriormente ratificada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da mesma circunscrição (ID 76109153), que – nos autos de ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais no 0703203-53.2020.8.07.0002, ajuizada por ESPÓLIO DE HELENILDO DE SOUZA RAMOS – deferiu medida liminar para: a) determinar que o terceiro réu, BANCO BRADESCO S.A., abstenha-se de cobrar a dívida decorrente do contrato cujo termo se vê no ID 75076988, até segunda ordem daquele Juízo; b) cominar, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta ao réu, multa inicial no valor de R$15.000,00, para cada ocorrência; c) determinar o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado, independentemente de cumprimento. Em suas razões (ID 21826536), o agravante narra que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de HELENILDO GONÇALVES RAMOS no dia 17/09/2020 (Processo no 0702701-17.2020.8.07.0002), referente ao veículo NISSAN FRONTIER CD SL 4X4 2.5 16V TDI; cor preta; ano 2013; chassi 94DVDUD403EJ6152271; placa JFE1777; gravado com alienação fiduciária, para garantia do contrato no 621/4734041. Destaca que a liminar naquele feito foi deferida em 20/09/2020, com a apreensão do bem em 23/09/2020 (e cuja juntada do mandado aos autos teria ocorrido na mesma data), oportunidade na qual o agravante tomou conhecimento de que HELENILDO havia falecido. Salienta que a ação que deu origem ao presente agravo de instrumento – cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais – foi ajuizada em 20/10/2020, ou seja, mais de 30 dias após a apreensão do bem. Afirma que o agravado, muito embora tivesse ciência inequívoca da apreensão, visto que inclusive citou a ação de busca e apreensão na inicial, não fez nenhuma menção à ocorrência da apreensão, em atitude que não retrata a boa-fé processual, a fim de se beneficiar, ocultando informação que seria imprescindível para análise escorreita acerca do deferimento da tutela de urgência. Defende que a liminar deferida não reflete proteção contra possível dano ou resultado útil do processo, haja vista que o fato que se pretendia evitar (apreensão) já havia ocorrido em data pretérita ao ajuizamento da lide. Ressalta que a existência de ciência inequívoca do agravado acerca da pretérita apreensão pode ser visualizada na própria inicial, ocasião em que foi colacionado um print da página da decisão na qual o Juiz indefere o pedido de baixa da restrição judicial sobre o bem apreendido, na ação de busca e apreensão (ID75076992, dos autos de origem). Salienta que o agravado não trouxe elementos suficientemente capazes de demonstrar que faz jus à alegada cobertura do seguro prestamista, tampouco fez prova de que tenha apresentado comunicado de sinistro à seguradora. Tece comentários acerca da causa da morte de HELENILDO e sustenta que, aparentemente, pode se tratar de hipótese de risco excluído por doença pré-existente. Ao final, pede a cassação da liminar, afastando-se a imposição de multa ao agravante, por ser juridicamente impossível a aplicação retroativa, bem como para afastar a impossibilidade de cobrança do contrato no 621/4734041, visto que não estaria demonstrado que o evento morte se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas nas condições contratuais. No mérito, pede a reforma da decisão proferida quanto à determinação de não cobrança da dívida e aplicação de multa. Preparo recolhido (ID 21826555). Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO EM PARTE os requisitos para a concessão do efeito ativo pleiteado. Compulsando os autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0702701-17.2020.8.07.0002), observo que a apreensão do veículo alienado ocorreu em 23/07/2020, tendo sido noticiado nos autos a apreensão do bem em 23/09/2020. Verifico, por outro lado, que a inicial da ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais (Processo no 0703203-53.2020.8.07.0002), que deu origem ao presente agravo de instrumento, foi ajuizada data posterior, 20/10/2020, e nela há print de tela de uma decisão posterior à juntada do auto de apreensão do veículo (ID 75076992), naquela ação de busca e apreensão. Torna-se, assim, ainda que nesse juízo de cognição sumária, indubitável que o espólio de HELENILDO GONÇALVES RAMOS tinha ciência que o veículo já havia sido objeto de apreensão, antes do ajuizamento da ação de cobrança. Nesse contexto, mostra-se necessário destacar que o Juízo a quo não tinha conhecimento dessas informações, ao deferir o pedido liminar, no que diz respeito à determinação para recolhimento do mandado, o que reforça a probabilidade do direito invocado pelo agravante, nesse ponto. Por outro lado, mostra-se incipiente tecer considerações acerca da causa mortis, e se havia ou não cobertura securitária para essa questão, questão que poderá ser melhor esmiuçada ao longo da instrução processual. Em verdade, como o bem já estava na posse do credor fiduciário, não faz sentido a parte final do comando judicial esposado na origem, mas mostra-se viável a manutenção da liminar naquilo que determina a abstenção de cobrança de dívida decorrente do contrato cujo termo se vê no ID 75076988, até segunda ordem. Isso porque há perigo de dano inverso, ao espólio, caso o banco continue a cobrar juros e multas sobre um bem que pode estar com cobertura securitária pelo evento morte de HELENILDO em discussão. Ante o exposto, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser concedido somente para afastar o recolhimento do mandado, visto que já cumprido previamente à decisão judicial ora questionada. Por outro lado, permanece o risco de dano inverso, na hipótese de o banco agravante vir a cobrar a dívida relativa ao automóvel cuja discussão securitária será melhor esmiuçada na origem. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo ativo, somente para afastar a determinação de recolhimento do mandado de busca e apreensão, mantendo-se, porém, tanto a determinação para que o banco agravante se abstenha de cobrar dívida decorrente do contrato cujo termo se vê no ID 75076988, quanto a multa, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta ao réu. Nada impede, por outro lado, o deferimento das demais medidas pleiteadas na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor avaliados. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator